Tribunal: TJMT
Processo: 1041570-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041570-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 038.131.581-95 (AGRAVANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ELAINY CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 066.864.061-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1041570-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
AMANDA CAROLINA GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RESOLUÇÃO CMN/BACEN No 4753/2019 INAPLICÁVEL AO CASO. MEDIDA DE SEGURANÇA BANCÁRIA. INDÍCIOS DE OPERAÇÕES SUSPEITAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de conta bancária da autora, bem como para que a instituição financeira se abstenha de efetuar novos bloqueios.

2. A agravante alega que o bloqueio de sua conta bancária ocorreu de forma abrupta e sem justificativa, em violação ao art. 5o da Resolução CMN/BACEN no 4753/2019, comprometendo sua subsistência e atividade profissional como autônoma na área de terapia com
biomagnetismo
e venda de suplementos naturais.

3. Sustenta que o bloqueio prolongado por mais de um mês a privou de verba alimentar, expondo-a à inadimplência forçada, o que
ultrapassa a noção de mero dissabor, tratando-se de lesão grave e contínua.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta bancária da agravante, considerando a alegação de violação à Resolução CMN/BACEN no 4753/2019 e os prejuízos decorrentes da restrição de acesso aos valores.

III. Razões de decidir

5. Para o deferimento da tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300, caput, do CPC.

6. A Resolução CMN/BACEN no 4753/2019, invocada pela agravante, regula especificamente o processo de encerramento definitivo de relacionamento contratual entre cliente e instituição financeira, não se aplicando a medidas temporárias de segurança ou restrições preventivas.

7. As mensagens de WhatsApp juntadas pela própria agravante nos autos de origem evidenciam bloqueio simultâneo em outra instituição financeira (Nubank), com menção a uma possível denúncia de fraude por parte de cliente após transação via Pix.

8. As instituições financeiras possuem não apenas a faculdade, mas o dever legal de implementar mecanismos de prevenção contra fraudes e operações suspeitas, em conformidade com a Lei no 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro).

9. A adoção de medidas preventivas por mais de uma instituição financeira indica a possibilidade de existência de elementos objetivos que justificaram o bloqueio, o que enfraquece a probabilidade do direito alegado.

10. A agravante não apresentou documentação que comprove tentativa formal de resolução administrativa da questão junto à instituição financeira ou órgãos de defesa do consumidor, como protocolo de atendimento, registro de reclamação junto ao SAC ou Ouvidoria do banco, ou mesmo registro de queixa junto ao PROCON.

11. A verificação da ilegalidade do bloqueio e da responsabilidade civil do agravado demanda necessariamente maior dilação probatória, com efetiv
o
contraditório.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Resolução CMN/BACEN no 4753/2019 regula o encerramento definitivo de contas bancárias, não se aplicando a bloqueios temporários decorrentes de medidas de segurança adotadas pelas instituições financeiras. 2. O bloqueio preventivo de conta bancária, quando há indícios de operações suspeitas, constitui exercício regular do dever de vigilância imposto às instituições financeiras pela Lei no 9.613/1998. 3. A concessão de tutela de urgência para desbloqueio de conta bancária exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo financeiro quando há elementos que indicam a legitimidade da medida de segurança."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMANDA CAROLINA GONCALVES DOS SANTOS
na
Ação de Indenização por Danos Morais
movida em face do
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco desbloqueasse a conta bancária da autora, restabelecendo o acesso integral aos valores e serviços vinculados à conta, bem como para que se abstenha de efetuar novos bloqueios.

Em síntese, sustenta a agravante que
o bloqueio de sua conta bancária ocorreu de forma abrupta e sem qualquer justificativa, em flagrante violação ao art. 5o da Resolução CMN/BACEN no 4753/2019, que estabelece procedimentos obrigatórios para encerramento de contas, incluindo comunicação prévia, indicação de motivos e prazo para adoção de providências.

Alega
que a decisão agravada ignora por comple
to o procedimento obrigatório da referida norma, bem como
que o bloqueio prolongado por mais de um mês a privou de verba alimentar, expondo-a à inadimplência forçada, o que ultrapassa a noção de mero dissabor, tratando-se de lesão grave e contínua, geradora de dano irreversível e incompatível com a ordem jurídica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
331107363
).

Contraminuta pelo desprovimento

(ID
336464882
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos de origem que a autora, ora agravante, profissional autônoma atuante na área de terapia com
biomagnetismo
e venda de
suplementos naturais, teve sua conta bancária bloqueada pelo
requerido/agravado
em 10/10/2025, sem aviso prévio ou justificativa formal.

Segundo a demandante,
a conta bloqueada constitui seu principal instrumento financeiro para recebimento de valores provenientes da comercialização de seus produtos e serviços, e o bloqueio a impediu de honrar compromissos financeiros, gerando inadimplência forçada, juros acumulados e constrangimentos diversos.

Alega
que procurou a agência bancária no mesmo dia, onde foi atendida pelo gerente Douglas, que informou que o desbloqueio ocorreria em até 24 horas, o que
, entretanto,
não
ocorreu
, permanecendo a conta bloqueada por mais de um mês.

Sob a alegação de
que o bloqueio viola o art. 5o da Resolução CMN/BACEN no 4753/2019, que estabelece procedimentos obrigatórios para encerramento de contas, incluindo comunicação prévia, indicação de motivos e prazo para adoção de providências
, interpôs o presente o recurso
.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante alega que o bloqueio de sua conta bancária ocorreu de forma abrupta e sem justificativa, em violação ao art. 5o da Resolução CMN/BACEN no 4753/2019, e que tal bloqueio compromete sua subsistência e atividade profissional.

A referida norma
que dispõe sobre a abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos
, conforme se verifica abaixo
:

“
Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências
:

I -
comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II -
indicação
pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV -
prestação
de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V -
comunicação
ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.

§ 1o O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa.

§ 2o Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível
.
”

Consoante se observa, a normativa citada pela agravante
regula especificamente o processo de encerramento definitivo de relacionamento contratual entre cliente e instituição financeira, e não medidas temporárias de segurança ou restrições preventivas
, como no caso
.

Ademais,
denota-se das mensagens de
Whatsapp
juntadas nos autos de origem pela própria agravante
(ID 211851726),
que houve
bloqueio simultâneo em outra instituição financeira (Nubank), com menção a uma possível denúncia de fraude por parte de cliente após transação via Pix
.

Neste contexto, insta salientar que
as instituições financeiras possuem não apenas a faculdade, mas o dever legal de implementar mecanismos de prevenção contra fraudes e operações suspeitas, em conformidade com a Lei no 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), que impõe obrigações de monitoramento e comunicação de atividades atípicas.

Tal circunstância, longe de corroborar a tese de arbitrariedade do agravado, indica a possibilidade de existência de elementos objetivos que justificaram a adoção de medidas preventivas por mais de uma instituição financeira, o que enfraquece a probabilidade do direito alegado.

Não fosse o bastante,
não apresentou
a agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária,
documentação que
comprove
tentativa formal de
resolução administrativa da questão junto à instituição financeira ou órgãos de defesa do consumidor.

Embora a agravante mencione ter comparecido à agência bancária e conversado com o gerente Douglas, não apresentou protocolo de atendimento, registro de reclamação junto ao SAC ou Ouvidoria do banco, ou mesmo registro de queixa junto ao PROCON ou plataforma consumidor.gov.br, elementos esperados diante da gravidade da situação narrada.

Nesse contexto, a verificação da ilegalidade do bloqueio e da responsabilidade civil do agravado
d
emanda dilação probatória, com efetiv
o
contraditório.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026